Tribunal: TJES
Processo: 5004638-26.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004638-26.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIVISÃO. FORMA PROPORCIONAL ENTRE ADVOGADOS QUE ATUARAM NA CAUSA
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A divisão dos honorários sucumbenciais deve se dar de forma proporcional entre os advogados que atuaram na causa, sobretudo quando o próprio julgador de piso reconhece que houve atuação do agravante no curso da execução, fator que demonstra o seu direito de receber parcela proporcional da referida verba. 2. Recurso conhecido e provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
TARDIOLI LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES, que entendeu que a atuação do referido causídico na fase de execução do processo originário lhe confere direito apenas aos honorários contratuais firmados com a credora, em virtude da ausência de sucumbência na fase de execução.

Narra o agravante (ID 2676180) que a decisão proferida nos autos dos embargos à execução n
º
0033220-98.2012.8.08.00024 deve ser reformada por ter a parte
ora recorrente
atuado no feito, o que lhe confere direito de participar do rateio dos honorários sucumbenciais.

Assenta o
recorrente que os referidos embargos à execução foram opostos pelo Estado do Espírito Santo, ora agravado, em decorrência da fase executória instaurado pela IBM Brasil, originado de sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 281.236,87 (duzentos e oitenta e um mil duzentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos), além do pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Afirma que,
uma vez homologados os cálculos pelo julgador de origem, foi proferida a decisão agravada, que determinou a expedição de precatório no valor do débito principal, bem como dos honorários sucumbenciais, sem considerar o período de atuação do escritório agravante.

Assim, pretende
a
concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o risco de que ocorra a expedição do ofício requisitório de honorários advocatícios somente destinado aos antigos patronos da IBM Brasil, sem inclusão do
s
advogados agravantes no rateio do valor.

Decisão deferindo o pleito liminar recursal no ID 2837460 (item 27).

Contrarrazões (ID’s 3594240 e 3597753) pelo não provimento do recurso, assentando não ser justo que os honorários já arbitrados decorrentes exclusivamente da atuação da Dra. Claudia Orsi Abdul Ahad Securato e do Dr. Sérgio Teófilo de Campos, sejam destinados ao Agravante, em prejuízo dos patronos que realmente trabalharam no feito.

Aduz que o Dr. Sérgio Teófilo de Campos estabeleceu diretamente com a IBM Brasil que faria jus a 80% (oitenta por cento) dos honorários sucumbenciais relativos aos processos nos quais estaria deixando de atuar.

Assenta que os honorários no valor histórico de R$ 221.467,78 refletem exclusivamente o trabalho dos advogados Dr. Sérgio Teófilo e Dra. Claudia Orsi Abdul Ahad Securato.

Pois bem.

Tal como restou consignado quando do exame liminar, reputo essencial destacar os principais trechos da decisão proferida pelo julgador de origem (ID 2676197), ao estabelecer de forma detalhada a forma de atuação de cada um dos escritórios de advocacia no processo:

Sabe-se que
é necessário estabelecer a proporcionalidade, na medida de atuação na fase de conhecimento, dos valores a título de verba de sucumbência para cada um dos advogados, implicando a divisão do total da verba de forma proporcional, tomando como base “o tempo de prestação do serviço, a diligência e o cuidado na proteção dos interesses do autor
”

[...] No caso em apreço, observo que atuaram nos autos os seguintes advogados:

Fase de
conhecimento
:

* petição inicial subscrita por Dr. Sérgio Teófilo Campos,
substabelecido
, com reserva de poderes, pelo procurador constituído
Luiz Tadeu Bittencourt
(fls. 04);

* réplica subscrita por Sérgio Teófilo Campos (fls. 670/671);

* contrarrazões ao recurso de Apelação subscrita por Sérgio Teófilo Campos (fls. 690/691);

* contrarrazões ao Recurso Especial subscrita por Sérgio Teófilo Campos (fls. 757/758);

*
contrarrazões ao Recurso Extraordinário subscrita em conjunto por Sérgio Teófilo Campos e Renato Del Silva Augusto (fls. 760/761).

Fase de
execução
:

* petição inicial subscrita por Cláudia Orsi Abdul Ahad, advogada integrante do escritório
Securato e Abdul Ahad Advogados
, conforme procuração atrelada a inicial às fls. 19;

* manifestação da exequente subscrita por Ana Luiza Reis Garcia (fls. 67/69);

* juntada de procuração realizada pelo escritório Tardioli Lima Advogados, em que substabelecido com reserva de poderes (fls. 93 e 117);

* juntada das peças obrigatórias para formação de precatórios subscrita por Gabriel de Carvalho Costa, integrante do
escritório Tardioli Lima Advogados
(fls. 121/122 e 123/124).

Embargos à execução
:

* impugnação subscrita por Jakeline Lopes Nolasco, integrante do escritório Securato e Abdul Ahad Advogados (fls. 53/66);

* pedido de julgamento subscrito por Jakeline Lopes Nolasco, integrante do escritório Securato e Abdul Ahad Advogados (fls. 100);

* embargos de declaração opostos em face de sentença subscrito por Felipe Sardenberg Machado, integrante do escritório Rayes & Fagundes (fls. 128/134).

Relativamente ao escritório embargante Tardioli Lima Advogados, atuante na fase de execução, entendo que, com relação a sua atuação, especificamente com a juntada das peças obrigatórias para a formação do precatório, pertencem os honorários contratuais firmados com a credora
, reedito, em razão da juntada das peças necessárias a expedição do precatório do crédito principal, dada ausência de sucumbência nos autos de execução.

Conforme se verifica, o próprio julgador de piso reconhece que houve atuação do agravante no curso da execução, fator que demonstra o seu direito de receber parcela proporcional dos honorários sucumbenciais.

Neste ponto, ressalto que, em regra, há incidência da verba correspondente aos honorários advocatícios tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução e ações de impugnação correlatas, conforme exegese do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.

[...]

§ 13.
As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal
, para todos os efeitos legais.

Ato contínuo, entendo que ao juízo de origem caberia analisar o percentual devido a cada um dos causídicos que atuaram no processo, conforme os critérios gerais previstos no próprio §2º do suprarreferido artigo 85, quais sejam: “
I – o grau de zelo do profissional; II – o lugar de prestação do serviço; III – a natureza e a importância da causa; IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”.

Nesse sentido, de que a divisão dos honorários sucumbenciais deve se dar de forma proporcional entre os advogados que atuaram na causa, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE PETIÇÃO.
LIBERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL ENTRE OS ADVOGADOS QUE ATUARAM NA CAUSA.
Havendo atuação sucessiva de mais de uma banca de advogados em prol de uma mesma parte, impõe-se a divisão proporcional dos honorários sucumbenciais entre os advogados que atuaram na causa, tomando como base o tempo de prestação do serviço de cada qual na fase de conhecimento
. Assim, correta a decisão do Juízo monocrático que determinou a divisão dos honorários sucumbenciais entre o advogado do sindicato e o patrono atual da autora, na proporção de 50% para cada advogado. Decisão agravada mantida. Agravo de Petição conhecido e não provido. (
TRT
7ª R. - AP nº 0000716-61.2015.5.07.0008, Rel. Des.
D
URVAL CÉSAR DE VASCONCELOS MAIA
, DJ 27.5.2022 – destaquei).

AGRAVO INTERNO.
DIVISÃO DOS PERCENTUAIS ENTRE OS ADVOGADOS DEVIDA
. EQUIDADE RESPEITADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
controvérsia levantada neste Agravo Interno se perfaz a respeito da não concessão de percentual referente aos honorários advocatícios aos advogados que atuaram no processo em momento anterior
. A Decisão Interlocutória atacada desde o Agravo de Instrumento merece ser mantida, pois como bem consignado na referida decisão o escritório anterior trabalhou até uma fase avançada do processo e a respeito disso o Agravante não trouxe argumento necessário para destituir tal fato. [...] (
TJAM
; AgIntCv nº 0004131-35.2020.8.04.0000, Rel. Des.
ARISTÓTELES LIMA THURY
, Terceira Câmara Cível, DJ 14.12.2020 – destaquei).

Como se depreende, entendo pela impossibilidade de afastar totalmente o direito do agravante ao recebimento de percentual da verba honorária.

Sobreleva acentuar ainda que, o fato de a atuação do agravante no processo ter se dado apenas na fase de execução não é suficiente para afastar em absoluto seu direito ao recebimento da verba, ainda que em importe reduzido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para determinar a inclusão do escritório Agravante no rateio dos honorários, devendo o magistrado estabelecer a porcentagem da remuneração pelo serviço prestado e pelo período de atuação de cada banca.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/04/2023 às 13:44:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46091126042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR